Tribunal: TJDFT
Processo: 0743594-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0743594-85.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOTORANTIM S.A. AGRAVADO: MANOEL FERREIRA NETO D E S P A C H O Compulsando os autos, observo que o objeto da decisão do d. juiz plantonista (ID 145971242 da origem), ratificada pelo Desembargador Sérgio Rocha no exercício do plantão em segunda instância (ID 42473471), limita-se à urgência do pedido que justifica o deferimento da liminar de busca e apreensão no período do feriado forense, previsto no artigo 60 da Lei n.o 11.697/2008. Frise-se que sequer foi examinada a presença dos requisitos que autorizam o deferimento da liminar de busca e apreensão de veículo objeto de alienação judiciária. Desse modo, considerando o fim do recesso judicial, tendo em vista o disposto no art. 10 do CPC/15, ao Agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestar sobre a possível perda de interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator